Tribunal: TJSP
Processo: 1003325-44.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos na residência do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos na residência do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de preservação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Notificação extrajudicial da concessionária que não exime a Seguradora da obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003325-44.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003325-44.2019.8.26.0084 -Voto no 10935
2
Voto no 10.935
Apelação no 1003325-44.2019.8.26.0084
Apelante: ELEKTRO REDES S/A
Apelado: LIBERTY SEGUROS S/A
Comarca: Foro de Vila Mimosa Regional de Campinas (4a Vara)
Juiz: José Evandro Mello Costa
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em
aparelhos eletrônicos na residência do segurado em razão de
oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro
residencial. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e
prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da
seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar
a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à
Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar
os
equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou
apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
preservação dos bens para a realização de laudo pericial.
Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de
demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de
serviços. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado.
Notificação extrajudicial da concessionária que não exime a
Seguradora da obrigação de preservar os bens para eventual
perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se
houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos.
Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO
PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
335/338, que julgou totalmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos promovida pela Liberty Seguros S/A em face da Elektro Redes S/A,
condenando a Apelante a restituir à Apelada a quantia de “R$ 15.607,00 (quinze mil
seiscentos e sete reais), corrigidos pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP e
acrescido de juros legais a partir do desembolso”, bem como ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003325-44.2019.8.26.0084 -Voto no 10935
3
A sentença foi disponibilizada no Dje de 04/03/2020 (fls. 340).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
381/382).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 387/416.
A Apelante pleiteia a reforma do julgado. Preliminarmente, requer a
apreciação de novos documentos, nos termos do art. 435 e 1014 do CPC, para
comprovar a inocorrência de perturbação na rede elétrica na data do sinistro,
aduzindo que durante a instrução não havia obtido êxito nas diligências internas junto
ao seu departamento competente em razão do grande crescimento de ações
regressivas.
No mérito, alega: a) necessidade de observância da Resolução Normativa
414/2010; b) ausência de prévio pedido administrativo; c) necessidade de perícia
técnica sobre os equipamentos ou peças danificadas inviabilizada pela seguradora
que não ficou na posse dos bens; d) ausência de comprovação da subrogação; e)
ausência de perturbação na rede elétrica na data indicada; f) não comprovação do
nexo causal; g) inexistência de relação de consumo e inaplicabilidade do CDC.
Subsidiariamente, requer que os juros de mora incidam desde a citação, porque a
relação com o segurado era contratual.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II – Fundamentação
A apelação comporta provimento.
Em relação aos documentos apresentados, em que pese a justificativa da
Apelante, os mesmos não se tratam de documentos novos e deveriam ter sido
juntados em contestação, razão pela qual descabe sua apresentação posterior.
Entretanto, tal fato não altera o resultado desde julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003325-44.2019.8.26.0084 -Voto no 10935
4
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelada está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelada totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Foi realizado contrato de seguro residencial com os segurados Lucimara,
Rogério, Gerson, Varlei e Gervasio (fls. 36/39, 55/58, 90/93, 118/121 e 163/166,
respectivamente), portanto, o dano coberto pela seguradora ocorreu na residência do
segurado, sendo patente que a relação originária entre ele (consumidor final) e a
fornecedora de energia elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o Código
de Defesa do Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas, obviamente,
também, em favor da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de seu segurado ao
efetuar o pagamento da indenização (fls. 48, 87, 109, 153 e 189, comprovante de
depósito bancário com a devida autenticação), nos termos da Súmula 188 do STF1.
Assim sendo, a seguradora Apelada esta sub-rogada como consumidora, exercendo
os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelante decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003325-44.2019.8.26.0084 -Voto no 10935
5
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
recente entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003325-44.2019.8.26.0084 -Voto no 10935
6
Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos não
é apta a suprir a prova técnica no sentido de que os danos foram causados por
oscilação de tensão elétrica, servindo, apenas, para regular o sinistro entre o segurado
e a seguradora.
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003325-44.2019.8.26.0084 -Voto no 10935
7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
A Apelante pleiteou a realização de prova pericial nos equipamentos
danificados (fls. 329/330).
A Apelada, em réplica, sustentou a suficiência dos laudos técnicos
apresentados, mas não se dispôs a apresentar os bens danificados para serem
submetidos a perícia judicial, aduzindo inexistir o dever de guarda dos bens
sinistrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003325-44.2019.8.26.0084 -Voto no 10935
8
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Destaque-se, ainda, que as notificações extrajudiciais foram enviadas
depois dos sinistros ocorridos em 15/04/2018, 09/07/2018, 08/07/2018, 17/09/2018 e
06/10/2018 e do pagamento das indenizações (28/09/2018, 29/08/2018, 28/08/2018,
01/10/2018 e 26/10/2018). As referidas notificações são datadas de 31/01/2019,
22/10/2018 e 09/11/2018 (fls. 49/50, 110/111, 154/155 e 190/191), ou seja, entre
nove meses e mais de um mês após os sinistros, ocasião em que informou que
“considerando que o equipamento danificado era de uso cotidiano e necessário ao
consumidor, não sendo possível aguardar o trâmite burocrático da Companhia de
Energia para efetuar a inspeção e restauração dos mesmos, este providenciou o
reparo”, mas não disponibilizou os bens para perícia, sequer informando sobre sua
preservação.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificados para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao provimento do recurso para julgar a
demanda improcedente, com inversão do ônus da sucumbência que deverá ser
suportado em sua totalidade pela Apelada, fixados os honorários em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e dou provimento ao
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator